Tribunal: TJDFT
Processo: 0000193-25.2019.8.07.0019
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELACÃO CRIMINAL. CRIMES DE USO DE DOCUMENTO FALSO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. ATIPICIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS. LAUDO PERICIAL. DOSIMETRIA. SEGUNDA ETAPA. PATAMAR DE AGRAVAMENTO. READEQUAÇÃO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. PENAS RESTRITIVAS. QUANTIDADE REGULADA PELO ART. 44, § 1o, CP. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O conjunto probatório coligido aos autos, sobretudo pelas declarações testemunhais e pelo laudo de exame pericial, é harmônico e coeso em demonstrar a prática dos crimes de falsificação de documento público e uso de documento falso.
2. Se demonstrado nos autos que a falsificação e o uso dos documentos falsos não foram praticados pelo mesmo agente; os documentos foram apreendidos em contextos e momentos diferentes, e um dos papéis falsificados sequer foi utilizado no crime de uso de documento falso, não há que se falar em consunção ou post factum impunível. Precedentes.
3. Na segunda fase da dosimetria da pena, a majoração da reprimenda, em razão da incidência de agravantes, deve guardar consonância com o critério de 1/6 (um sexto) majoritariamente adotado pela jurisprudência, salvo fundamentação idônea. Pena readequada.
4. A teor do inciso III do artigo 77 do Código Penal, a aplicação da suspensão condicional da pena é subsidiária à benesse prevista no artigo 44 do Código Penal, de sorte que a suspensão da pena somente é possível quando não indicada ou cabível a substituição da pena corporal por restritivas de direitos. De igual forma, o número de penas restritivas, se uma ou duas, também vem regulado pelo § 1o do artigo 44 do Código Penal.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.